Tribunal: STF
Processo: SS 5699
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual. Pedido de suspensão de segurança. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de decretos municipais, na parte em que suprimiram gratificações, férias e adicionais de servidores públicos do Poder Executivo.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento do pedido.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.
4.	Na hipótese, o pedido de suspensão se dirige à decisão do juízo de primeiro grau que concedeu liminar em mandado de segurança, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido não conhecido.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15, caput e § 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: SS 4.188 AgR (2010), Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente); SS 5.201 (2017), Relª. Minª. Cármen Lúcia (Presidente); SS 4.267 (2010), Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente); e SS 3.722 (2008), Rel. Min. Gilmar Mendes (Presidente).

    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Maracanaú para impugnar decisão que sustou os efeitos de decretos municipais, na parte em que suprimiram gratificações, férias e adicionais de servidores públicos do Poder Executivo.

    2. Na origem, o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Maracanaú (SISMA) impetrou, em 09.12.2024, mandado de segurança contra atos de efeitos concretos do Prefeito Municipal, que, em caráter excepcional e para fins de contenção de gastos (art. 167-A da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 101 de 2000), editou o Decreto nº 5.014, de 31 de outubro de 2024. Tal ato normativo estabeleceu, em seu art. 2º, a suspensão até 31 de dezembro de 2024 de vantagens pecuniárias concedidas aos servidores públicos integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal. Na sequência, o Decreto Municipal  nº 5.029, de 13 de novembro de 2024, alterando o anterior, reformulou a restrição para 50% (cinquenta por cento) em relação a algumas gratificações (MS nº 3004929-83.2024.8.06.0117). 

    3. O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú deferiu o pedido liminar em 10.12.2024, determinando a suspensão da aplicação dos referidos decretos “no que diz respeito à suspensão total ou parcial das gratificações, férias e adicionais, listados no art. 2º de ambos os normativos (...), até análise meritória da ação”. Assinalou que o Poder Público não pode se valer da justificativa do limite prudencial para suprimir vantagem assegurada constitucionalmente. Impugnada a concessão da medida liminar na SLS nº 3008385-04.2024.8.06.0000, o Presidente do TJCE indeferiu o pedido em decisão monocrática.

    4. No presente pedido de suspensão, o Município de Maracanaú indica que há grave risco de lesão à ordem e à economia públicas. Sustenta que a decisão impugnada representa indevida interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo. Defende que os decretos adotaram os mecanismos de ajuste fiscal previstos constitucionalmente, “uma vez que a relação entre despesa corrente e receita corrente superou 95% (noventa e cinco por cento)”. Salienta que, com exceção das férias e seu respectivo adicional, as parcelas suspensas pelos decretos possuem natureza propter laborem, pelo que são devidas apenas quando a atividade é exercida e não se incorporam à remuneração. Afirma que, caso mantida a decisão impugnada, terá de arcar com as folhas de pagamentos de novembro e dezembro de 2024, o que impossibilitará o cumprimento de obrigações relacionadas a outras áreas (saúde, educação, precatórios, etc.).

    5. Requer, ao final, a suspensão da “execução da liminar concedida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo Preventivo, protocolizado sob o nº 3004929-83.2024.8.06.0117”.

    6. É o relatório. Decido.

    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos: 

Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

    8. De início, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar o respectivo recurso a ser interposto para impugnar a decisão que se busca suspender.

    9. No caso, a decisão impugnada foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú. Contra essa decisão, não seria cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer de pedido de suspensão dessa decisão.

    10. Ainda que se considere a decisão proferida na SLS nº 3008385-04.2024.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, observo que a parte requerente não demonstrou a interposição e o julgamento de agravo contra a decisão monocrática que indeferiu a medida de contracautela anterior. Sem o cumprimento desse requisito, não é possível dirigir o pedido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.437/1992. Veja-se a transcrição do dispositivo:

Art. 4º [...]
§ 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

    11. Esse entendimento não é estranho à sistemática do mandado de segurança. Conforme já esclarecido por esta Corte, após o cancelamento da Súmula nº 506/STF (segundo a qual não era cabível agravo regimental contra decisão que rejeita pedido de suspensão de decisão em mandado de segurança), o regime da suspensão de segurança, em especial o art. 15, § 1º, da Lei nº  12.016/2009, deve ser interpretado sistematicamente no âmbito do regime geral das medidas de contracautela. Nesse sentido, confira-se a ementa da SS 4.188 AgR, (Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 16.09.2010), bem como as decisões proferidas na SS 5.201 (Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 18.09.2017), na SS 4.267 (Rel. Min. Cezar Peluso - Presidente, j. em 13.09.2010), e na SS 3.722 (Rel. Min. Gilmar Mendes - Presidente, j. em 23.12.2008), da qual extraio os seguintes trechos:

A redação literal dos referidos dispositivos não deixa dúvidas de que a renovação do pedido de suspensão perante o Supremo Tribunal Federal – em verdade, um pedido de suspensão “per saltum” – somente é admitida ante a existência de julgamento proferido no agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da Presidência do Tribunal de origem. 
(...)
Aplicável, portanto, às suspensões de liminar e de tutela antecipada, por determinação expressa do art. 4º da Lei n° 8.437/92, esse entendimento não parece ser estranho à sistemática da suspensão de segurança. Após o cancelamento da Súmula n° 506 do STF – que enunciava o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de não ser cabível o agravo regimental contra decisão que rejeita o pedido de suspensão –, o § 1º do art. 4º da Lei n° 4.348/64, com a redação conferida pela MP n° 2.180-35/2001, deve ser reinterpretado sistematicamente no âmbito de um conjunto normativo do qual fazem parte também os §§ 3º e 4º do art. 4º da Lei n° 8.437/92. Esse foi o entendimento fixado pelo Tribunal no julgamento do agravo regimental na SS n° 1.945/AL, em que se decidiu pela extensão da disciplina prevista na Lei n° 8.437/92 à hipótese de indeferimento do pedido de suspensão em mandado de segurança.  
O regime geral de contracautela deve ser regido por regras uniformes, aplicáveis igualmente aos processos das suspensões de segurança, de liminar e de tutela antecipada. Essa é a interpretação do art. 4º da Lei n° 4.348/64 que prevaleceu no julgamento do agravo regimental na SS n° 1.945/AL, ocasião em que tive a oportunidade de proferir voto do qual retiro alguns trechos elucidativos: 
(…)
Assim, cabível o agravo regimental contra a decisão do Presidente do Tribunal que indefere pedido de suspensão de segurança, não há razão para não se aplicar a essa hipótese a disciplina do regime de contracautela previsto no art. 4º da Lei n° 8.437/92. Rejeitado pelo Presidente do Tribunal o pedido de suspensão de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, um novo pedido de suspensão somente será admitido após o julgamento do agravo regimental cabível na espécie. 

    12. No caso, a decisão monocrática não foi impugnada por agravo interno, conforme é possível verificar a partir da documentação apresentada aos autos pelo requerente, bem como da consulta ao andamento processual do pedido de suspensão apresentado na origem. Assim, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência para processar e julgar a presente medida de contracautela.

    13. Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de segurança.

Publique-se.

Brasília, 27 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente